Tribunal: STF
Processo: ARE 1564204
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás e Fernando Borges da Silva interpuseram dois agravos em recurso extraordinário (eDoc 40 e 98 respectivamente), sendo o primeiro agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão (eDoc 36) que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido pelo MPGO no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e o segundo agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão (eDoc 93) que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido por Fernando Borges da Silva no Superior Tribunal de Justiça.



    Nas razões dos agravos, refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Esse o contexto, passo a analisar os recursos extraordinários (eDoc 29 e 79). E, ao examiná-los, verifico que foram formalizados em face de acórdãos assim ementados (eDoc 17 e 76):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE. USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 11, STF. INVALIDEZ DA INSTRUÇÃO. RENOVAÇÃO DO ATO E DAQUELES QUE LHE SÃO DESDOBRAMENTOS NORMATIVOS. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. O apelante fora mantido algemado na audiência de instrução, com as mãos para frente do corpo, sem nenhuma justificativa para o implemento da providência manietante. O réu só pode permanecer algemado nas solenidades judiciais (audiências e sessões) se houver fundamentação escrita apontando resistência indevida, receio de fuga ou o perigo à integridade física das demais pessoas presentes. No presente caso, detecta-se que a audiência de instrução e julgamento ocorreu acompanhada de escolta armada, sendo que o recorrente permaneceu algemado, durante todo o ato, bem assim sem que se deduzisse alguma justificativa razoável à sua manutenção nos grilhões de aço durante o ato processual, o que determina a nulificação do ato respectivo, de ofício, ante o que há de haver a renovação da instrução, interrogatório e de todos os atos que lhe sejam decorrentes, por prescrição normativa. Resta prejudicada a análise do mérito. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADA A NULIDADE DO PROCESSO. (eDoc 17)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "[...] eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a 'nulidade de algibeira', caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício" (AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 8/3/2024). Precedentes. 



    3. Nessa linha de intelecção, a nulidade decorrente do suposto uso de algemas pelo acusado, durante a audiência, em contrariedade à Súmula vinculante n. 11, depende, para o seu reconhecimento, de manifestação da defesa no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    4. Na hipótese dos autos, consoante asseverado pelo Tribunal a quo, a aduzida nulidade não foi arguida no momento processual oportuno, isto é, na própria audiência de instrução e julgamento (e-STJ fls. 678/679), o que torna inafastável a ocorrência de preclusão. 



    5. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto em razão do alegado vício. 



    6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (eDoc 76)



    Consideradas tais circunstâncias, examino separadamente os recursos extraordinários (eDoc 29 e 79).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, passo a apreciar o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás (eDoc 29), e desde já reconheço sua prejudicialidade pela perda superveniente do objeto.



    Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 62), proferiu a seguinte decisão “conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superada a questão posta no presente recurso, prossiga no julgamento do apelo defensivo quanto às demais teses”. 



    Desse modo, inexiste atualmente o ponto do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás objeto de recurso.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário implica a extinção do processo (ARE 1.086.635/PR, ministro Luiz Fux; ARE 1.107.605/RS, ministro Marco Aurélio; ARE 1.129.596 AgR/RJ, ministro Dias Toffoli; ARE 1.213.291/SP, ministra Cármen Lúcia).



    De outro lado, passo a apreciar o recurso extraordinário interposto por Fernando Borges da Silva (eDoc 79), e observo, desde logo, que o recorrente alega violação ao art. 5º XLIX, da Constituição Federal. Sobre o ponto assim se manifestou o acórdão recorrido:



    Prosseguindo, busca-se o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal local, que declarou a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, determinando sua renovação, em decorrência do uso injustificado de algemas pelo ora recorrente, durante a solenidade.



    [...]



    Ao que se nota, a Corte local deu provimento ao apelo defensivo, para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos demais atos subsequentes, determinando a sua renovação, em decorrência do fato de que o ora agravante permaneceu algemado durante a solenidade, sem a apresentação de qualquer justificativa, em contrariedade à Súmula vinculante n. 11/STF. 



    Extrai-se, ainda, dos excertos acima transcritos que "nem o órgão de execução ministerial, nem o defensor, tomaram a iniciativa de fazer constar na ata da solenidade essa evidente transgressão" (e-STJ fl. 679), tampouco foi a medida (uso de algemas) justificada oralmente pelo Juízo de primeiro grau, o que o Tribunal de origem teria aferido ao analisar a mídia correspondente à audiência de instrução e julgamento (e-STJ fl. 678). 



    Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "[...] eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a 'nulidade de algibeira', caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício" (AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 8/3/2024, grifei).



    [...]



    Na hipótese dos autos, consoante asseverado pelo Tribunal a quo, a aduzida nulidade não foi arguida no momento processual oportuno, isto é, na própria audiência de instrução e julgamento (e-STJ fls. 678/679), o que torna inegável a ocorrência de preclusão. 



    Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.



    [...]



    In casu, o Tribunal local asseverou ser "notório" o prejuízo, sob o fundamento de que o réu, uniformizado e acorrentado, passa a ser visto como "culpado" (e-STJ fl. 687), motivação que não se revela concreta, suficiente e idônea.



    Desse modo, no presente caso, o decisum agravado acolheu a pretensão ministerial de afastamento da nulidade reconhecida pela Corte de origem tanto em razão da preclusão quanto em decorrência da não demonstração de efetivo prejuízo. (grifei)



    Conforme exposto pelo acórdão recorrido a decisão encontra amparo no Código de Processo Penal, porquanto conforme prescrito no “Art. 571.  As nulidades deverão ser arguidas: [...] VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.” (grifei).



    Desse modo, a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, porquanto no mesmo significado explicitado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda, em caso fronteiriço, “Suposta violação do verbete sumular vinculante nº 11/ STF não alegada pela defesa em momento processual oportuno. Preclusão.” (HC 195.844 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás e nego provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto Fernando Borges da Silva.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente